Tribunal: TJDFT
Processo: 0710039-79.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. INTERRUPÇÃO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro nos artigos 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão de a parte autora não ter cumprido a determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso de apelação, à luz do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e da jurisprudência consolidada quanto à ausência de efeito interruptivo de embargos de declaração não conhecidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se intempestiva apelação interposta, quando já ultrapassado o prazo recursal de quinze dias estabelecido no artigo 1.003, §5o do Código de Processo Civil, pois em razão de não terem sido conhecidos os embargos de declaração, não houve interrupção do prazo recursal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, adotado também neste egrégio TJDFT.
4. A apelação foi protocolada após o término do prazo de 15 dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC, encerrado em 13/8/2024. Assim, não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação não conhecida.
Tese de julgamento: “1. Embargos de declaração não conhecidos, por intempestividade ou incabimento, não interrompem o prazo para a interposição de outros recursos. 2. Recurso de apelação interposto fora do prazo de 15 dias úteis é intempestivo e não pode ser conhecido.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único, 485, I, e 1.003, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.774.165/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 10/5/2022; TJDFT, Acórdão 1433452, 07049844820228070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 22/6/2022, publicado no DJE em 19/7/2022; TJDFT, Acórdão 1354047, 07396048820198070001, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 07/07/2021, publicado no DJE em 22/7/2021.